Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-63.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, antes de prolatar a sentença extintiva, deve o Magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 1o do dispositivo citado.
4. Se a parte autora/apelante, regular e pessoalmente intimada, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, impositiva a sentença de extinção por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.